Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700774-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAICK MARTINS BRAGA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por MAICK MARTINS BRAGA em face da sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública a fim de verificar as medidas adequadas para propiciar o exame do pedido do peticionante, providenciando a sua necessária instrução (ID: Num. 42747042). Na petição de ID: Num. 43918545, a Defensoria Pública informou que o peticionante cumpre pena total de 30 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e já resgatou, até a data atual, o montante de 13 anos, 5 meses e 29 dias de sua reprimenda. Relatou que o apenado pede, em suma, a revisão da pena imposta pelo delito de homicídio qualificado (art. 121, §2°, inc. IV, do CP), objeto da ação penal no 2009.10.1.002080-2. E, requer a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, no que diz respeito aos novos percentuais para progressão. Destacou que ao requerente foi imputado o crime do art. 121, §2°, inc. IV, do CP, ocorrido em 2 de janeiro de 2009, em Santa Maria/DF. A denúncia foi recebida em 13 de fevereiro de 2014. Afirmou que a Defesa do requerente não questionou a materialidade. Sustentou a negativa de autoria. Subsidiariamente, pugnou a absolvição e a exclusão da qualificadora do inc. IV do §2° do art. 121 do CP (crime praticado mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte a defesa do ofendido). Esclareceu que a sentença condenatória foi prolatada em 24 de janeiro de 2019, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia, a uma pena de 19 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado. E interposta apelação, a qual se deu parcial provimento, apenas para reduzir o quantum de aumento em razão da análise desfavorável da culpabilidade de circunstâncias do crime. Ressaltou que, em que pese o direito à autodefesa assegurado ao peticionante, inclusive através da possibilidade de requerimento de revisão criminal por iniciativa própria (art. 623 do CPP), os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. Salientou, ainda, que se constata o não preenchimento de requisito obrigatório (prova nova), cuja ausência atrai o indeferimento liminar (§ 3o do art. 625 do CPP). Destarte, a presente revisional encontra-se prejudicada por conta da não apresentação de novas provas. Destacou que, após o trânsito em julgado, não vigora mais o princípio in dubio pro reo. Isso implica dizer que, em caso de dúvida, a revisional caminha para o indeferimento. Ademais, a mera reapreciação da matéria de fato encontra óbice em sede revisional, exceto se forem apresentadas provas novas pré-constituídas em processo específico de justificação criminal (o que não ocorreu no presente caso). Quanto à dosimetria empreendida, aduziu que não se vislumbra qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante, já que a fração de aumento utilizada na primeira fase foi readequada, com o decréscimo da reprimenda final em 7 meses. Acrescentou, por fim, em decisão de abril de 2021 (mov. 97.1), o sentenciado teve deferido em seu favor a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda (ação penal 0006618- 47.2009.8.07.0010). Assim, foi atendido o requerimento do sentenciado, com aplicação de percentual mais favorável para progressão. Por fim, afirmou não ter encontrado nenhum fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente. Juntou aos autos as peças principais dos autos de origem, bem como o Relatório da Situação Penal Executória (RSPE). É o relatório. Decido. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no art. 621 do CPP e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, confira-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Dessa forma, cabe ao requerente a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Observa-se que o requerente não apontou, em sua petição inicial, em qual das hipóteses de cabimento pleiteia o pedido revisional e, compulsando os autos, constata-se que o pleito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei. No caso em tela, inexistem contrariedades, erros ou novas provas que autorizem o processamento do pedido. A própria Defensoria Pública também não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar a petição inicial apresentada pelo sentenciado. Feitas essas considerações, percebe-se que a carta enviada pelo requerente apenas revela seu inconformismo com a condenação, objetivando rediscutir a matéria e reexaminar as provas, sem atender aos requisitos do art. 621 do CPP, o que se revela manifestamente inadmissível. Diante do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador